Tribunal: TJMT
Processo: 1019564-96.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019564-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), ROSANE BERTEI - CPF: 434.195.420-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (AGRAVADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANULAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO - MANUTENÇÃO DO ADVOGADO DA EXEQUENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DOS IMÓVEIS PENHORADOS -
INVIABILIDADE
–
DEPÓSITO A CARGO DO EXECUTADO – ART. 840, III DO CPC/2015 –

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - POSSIBILIDADE -

ART. 480 DO CPC - DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO POR SUGESTÃO DO AGRAVADO – MEDIDAS DESCABIDAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 156 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DA EXECUTADA/AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o juiz determinou que a executada demonstrasse, no prazo de 10 dias, que a análise realizada pelo Oficial de Justiça não foi correta, nada foi decidido quando ao pedido de anulação da avaliação.

No sistema de livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

“Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e
os órgãos técnicos ou científicos
devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”
.
(art. 156 do CPC)

A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, motivo pelo qual, não pode a primeira ser anulada.

Deve ser oportunizado à parte se manifestar sobre o pedido para realização de nova perícia, principalmente quando acolhe pedido da parte adversa, sob pena de cerceamento de defesa e do contraditório.

De acordo com o inciso III do art. 840 do CPC/2015, os imóveis rurais serão preferencialmente depositados em poder do executado, sendo inviável o seu depósito nas mãos do advogado do exequente sem que haja justificação plausível.

A apresentação de quesitos é desnecessária quando se trata de meros cálculos aritméticos.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019564-96.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de anulação do laudo de avaliação, manteve o advogado da credora como fiel depositário dos bens penhorados, destituiu o perito, determinou nova perícia contábil, nomeou empresa indicada pela agravada e deixou de oportunizar a apresentação de quesitos.

A agravante alega que conforme o CPC/2015, em se tratando de imóvel rural, a preferência como fiel depositário seria o próprio devedor. E mais,
como afiançar que o advogado que tem sede profissional em São Paulo, ou seja, há mais de 2.000 km dos imóveis, que não firmou o termo de depositário, estará mais habilitado a conservar o imóvel que o executado que está nas propriedades rurais, desenvolve e sempre desenvolveu atividades de guarda e conservação sobre os bens – tanto que um mantém as características de preservação e outro é área produtiva
.

Aduz que o laudo de avaliação feito pelo oficial de justiça não pormenoriza a descrição das benfeitorias, sendo que o imóvel matrícula 4.911 do 1º Ofício de Nova Mutum tem uma sede muito bem equipada, com casa principal, toda em alvenaria, além de barracão, caixa d’água, alojamentos, eletrificação, cercas, etc, o que não cumpre com o que dispõe o art. 872 do CPC, portanto deveria ser reconhecida a nulidade do laudo.

Insurge-se contra a nomeação de novo perito contábil, porque não teria sido apontado onde estariam as falhas ou a insuficiência desse trabalho (art. 480 do CPC).

E mais, uma segunda perícia teria o objetivo específico de corrigir a omissão ou a inexatidão dos resultados da primeira (art. 480, I do CPC), ou seja, não há substituição, mas, complementação da primeira (art. 480, § 3º do CPC).

Sustenta que, além disso, a segunda perícia deve seguir as mesmas regras da primeira, pelo que deve ser aberto o prazo para quesitos e nomeação de assistente técnico.

Efeito suspensivo deferido parcialmente, apenas para suspender a realização de nova perícia contábil (id 145939677 – pág. 01/03).

Em contraminuta, a agravada refuta os argumentos contidos no Agravo e pede a condenação da executada por litigância de má-fé (alterar a verdade dos fatos) (id 147665163-pág. 01/27).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Trata-se de Ação de Execução, inicialmente promovida pelo BANCO DO BRASIL em face da ora agravante e de seu então marido CLEO LUIZ BERTEI, distribuída em 1.991, com fundamento em CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS, sendo que a ora agravante foi citada em 03 de julho de 1.991 e lavrado auto de penhora (fl 58 dos autos físicos), que recaiu sobre o imóvel rural denominado FAZENDA JÚNIOR, com área de 1.370.1767 hectares, situado na comarca de Chapara dos Guimarães, em julho de 1.991.

Em seguida, o executado CLEO celebrou acordo com o BANCO – fl. 60 dos autos, restando suspensa a execução de outubro de 1.992 a 1.993.

Segundo a agravante o processo prosseguiu sem que fosse intimada e a partir de 05/03/1999 ocorreram novas suspensões, intimações do banco para dar andamento ao feito e somente em 2020 é apresentada e admitida a empresa agravada no polo ativo da demanda em razão de cessão de crédito, passando a nova credora a dar prosseguimento ao feito

com pedido de realização de penhora e avaliação, bem como apresentando o cálculo do débito.

Em 31/08/2021 é feita a penhora dos imóveis e nomeado depositário o advogado da exequente.

Na sequência, a executada/agravante é também intimada das avaliações dos imóveis penhorados:
1)

lote com área de 1.370,1767 hectares, matriculado sob o n.º 2.663 do RI de Chapada dos Guimarães, avaliado em R$ 8.755.977,18, referindo o oficial que se trataria de área de mata fechada nativa da região, não ultrapassando o valor equivalente a 40 sacas de soja por hectare e

2)
lote com área de 1.555,0394 hectares, matriculado no RI de Nova Ubiratã, avaliado em R$ 173.903.166,18, ou o equivalente a 700 sacas de soja por hectare.

A decisão agravada assim consignou:

“(...) Apesar dos argumentos da executada quanto ao laudo de avaliação, não verifico presentes os requisitos do art. 873 do CPC. Com efeito, o descontentamento da executada não pode ser considerado como ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, de forma que não entendo a nulidade alegada.

Ademais, a realização de nova avaliação, se fosse o caso, deveria ser elaborada através de perito avaliador, engenheiro ou arquiteto nomeado, sendo a executada responsável por seus honorários.

Assim, a fim de que o Juízo possa analisar a necessidade de nomeação de perito para proceder nova avaliação do imóvel penhorado, traga a executada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documentos capazes de comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não foi correta.

III – No tocante a manifestação da executada, contida no Id 69485405, em que apresenta sua insatisfação quanto a nomeação do advogado da credora como depositário dos imóveis rurais penhorados, apesar dos substanciosos argumentos, não vejo razões para a modificação do depositário fiel.

Mesmo considerando a alegação de inviabilidade, não vejo motivos para o acolhimento do pedido e modificação da situação.

Ademais, a nomeação do credor como fiel depositário implica apenas que ficará encarregado da guarda e conservação do bem colocado à disposição do juízo, portanto, em nada interfere na posse ou administração do imóvel que permanece com os executados. Motivo pelo qual, rejeito o pedido de Id 69485405, de revogação da nomeação do advogado da exequente como fiel depositário.

IV – Diante das impugnações de ambas as partes, aos cálculos do perito contábil nomeado e a fim de prosseguir com o andamento do feito, evitando eventuais alegações de nulidade, bem como, manifestações manejadas com o intuito de procrastinar e tumultuar o processo, causando ainda mais demora na solução da lide, entendo por bem destituir o Contador nomeado do encargo de perito contábil. Assim, destituo do encargo de perito o Contador nomeado. Comunique-se este acerca da destituição.

E, considerando a destituição do perito, desconsidero o laudo pericial apresentado e demais manifestações deste, uma vez que perderam seu objeto. E da mesma forma, desconsidero as manifestações de ambas as partes quanto ao laudo que este apresentou.

Entretanto, considerando que realizou os cálculos na forma que entendia devida, desenvolveu a atividade profissional designada, apesar da insatisfação das partes, fazendo jus à contraprestação, motivo pelo qual, deixo de determinar a devolução dos valores recebidos, conforme pede a credora na petição de Id 86395849 - Pág. 14.

V – Defiro o pedido da credora, contido no Id 86395849 - Pág. 12/13, de nomeação de empresa especializada em auditoria de demonstrações financeiras para realizar os cálculos nos autos.

E para tanto, nomeio a empresa KPMG para que proceda a elaboração dos cálculos nos autos.

Intime-se esta da presente nomeação, no endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Edifício Maruanã, salas 204/205, nesta Capital, telefone: (65) 2127-0342. E, bem ainda, para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

Esclareço à empresa nomeada que deverá proceder a apuração nos autos, realizando dois cálculos, nos seguintes cenários: o primeiro cálculo do débito, dentro dos parâmetros dos contratos que fundamentaram a execução, quando do ajuizamento da ação, exatamente nos parâmetros contratados. E o segundo cálculo do débito, nos parâmetros do acordo celebrado entre as partes, documento de Id 53367133 – fls. 89/90. Assim, realize os cálculos respeitando os termos do acordo judicial de Id 53367133 – fls. 89/90 e respeitando a exordial e os contratos, exatamente na forma contratada.

Anoto as partes que, a fim de evitar o prolongamento da realização da perícia, considerando se restringe apenas a realização de cálculos matemáticos, deixo de oportunizar a apresentação de quesitos, uma vez que desnecessários nesta fase processual.

E, neste sentido, deixo expresso à empresa nomeada que não deverá fazer juízo de valor quanto aos contratos, tão somente, realizar os cálculos matemáticos, apresentando os valores do débito atualizado, dentro das duas perspectivas indicadas.

E na mesma linha de raciocínio, vindo a empresa a apresentar o laudo, trazendo os valores apurados aos autos, determino às partes que se atenham aos valores, com indicação específica quanto a eventual divergência, a fim de evitar alegações genéricas e discussões quanto às cláusulas do contrato, que não são objeto da discussão dos autos.

Vinda a proposta de honorários, intime-se o banco credor para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

VI – No que tange à alegação do executado, de Id 94101569, de excesso de penhora, ante a efetivação de penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, tenho que não merece guarida.

Com efeito, considerando as próprias alegações do devedor o feito se encontra na fase de apuração do valor do débito atualizado. Assim, não vejo como reconhecer a existência de excesso.

Bem ainda, quanto aos imóveis penhorados, verifico que se fazem necessários os atos de expropriação, de modo que não se faz possível aferir que a execução se encontra garantida ou que os bens seriam suficientes para quitar o montante da dívida.

Desta forma, rejeito, por ora, os argumentos do executado contidos na petição de Id 94101569.

Intimem-se.

(...) M/Cuiabá, 02 de setembro de 2022.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior”

Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade da avaliação (id 66522184 – execução), o magistrado
a quo
consignou que não constatou a presença dos requisitos do art. 873 do CPC e o descontentamento da executada não poderia ser considerado como ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Assim, determinou que ela (executada) demonstrasse, no prazo de 10 dias, que a análise realizada pelo Oficial de Justiça não foi correta.

Observa-se que o Juiz cumpriu o que preconiza o artigo 873 do CPC para a realização de nova avaliação. Confira-se:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Portanto, nessa parte deve ser mantida a decisão agravada.

Quanto à nomeação do patrono da Agravante como depositário fiel dos imóveis, verifica-se que ocorreu em agosto de 2021, quando realizada a penhora, e em relação à matéria, o artigo 840 do CPC assim dispõe:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

(...)

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

Ao proceder à penhora,
o oficial de justiça da comarca de Santa Vitória-MG certificou que nomeou como fiel depositário dos bens penhorados o Dr. Cassiano Pedro Alves de Paula,
OAB/SP 396.982, com escritório na rua São Tomé n. 86, 11 andar, Vila Olimpia/São Paulo (id 64348423),
sem qualquer justificativa.

Ocorre que não há prova nos autos de que ele tenha conhecimento técnico para administrar a propriedade, somado à distância entre o estado de Mato Grosso e São Paulo, cidade onde reside.

Sobre o tema, José Garcia Medina ensina que
a constituição do executado como depositário é medida que tende a agilizar o processo de execução, é menos dispendiosa, eliminando gastos com depositário judicial, e, além disso, atente ao disposto no art. 805 do CPC/2015, já que menos onerosa ao executado
(Novo Código Civil Comentado, 4.ed. Revista dos Tribunais, pg. 873.)

Diante disso, deve a agravante ser nomeada depositária até que essa questão seja melhor resolvida pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DOS ATOS REALIZADOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENHORA E AVALIAÇÃO – INTIMAÇÃO DOS ATOS REALIZADA ANTERIORMENTE ATO NÃO IMPUGNADO - PRECLUSÃO – NOMEAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE PENHORA – INVIABILIDADE – DEPÓSITO A CARGO DO EXECUTADO – ART. 840, III DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

De acordo com o inciso III do art. 840 do CPC/2015, os imóveis rurais serão preferencialmente depositados em poder do executado, sendo inviável o seu depósito nas mãos do advogado do exequente, sem que haja justificação plausível.
(N.U 1004183-24.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

Destituição do perito, determinação de nova perícia contábil, nomeação de empresa com novos honorários

O AI 1019657-59.2022.8.11.0000, em que figura como agravante o marido da recorrente e agravada a mesma empresa, trata do mesmo débito e da mesma execução.

Assim, considerando que ambos os Recursos impugnaram a mesma decisão, passo a transcrever parte daquela já proferida no mencionado Agravo:

A agravada pediu a destituição do perito (id 86395849) alegando que ele se negou a capitalizar os juros, e o magistrado,
sem dar vista aos agravantes sobre o referido pedido,
o destituiu, com a justificativa de que as partes apresentaram ‘
discordância
’ sobre o laudo pericial.

Também nomeou a empresa indicada pela ora agravada, anulando toda a perícia realizada, a qual, segundo o agravante, não foi por ele impugnada.

Veja-se excerto da decisão agravada:

(...) IV – Diante das impugnações de ambas as partes, aos cálculos do perito contábil nomeado e a fim de prosseguir com o andamento do feito, evitando eventuais alegações de nulidade, bem como, manifestações manejadas com o intuito de procrastinar e tumultuar o processo, causando ainda mais demora na solução da lide, entendo por bem destituir o Contador nomeado do encargo de perito contábil.

Assim, destituo do encargo de perito o Contador nomeado. Comunique-se este acerca da destituição.

E, considerando a destituição do perito, desconsidero o laudo pericial apresentado e demais manifestações deste, uma vez que perderam seu objeto.

E da mesma forma, desconsidero as manifestações de ambas as partes quanto ao laudo que este apresentou.

Entretanto, considerando que realizou os cálculos na forma que entendia devida, desenvolveu a atividade profissional designada, apesar da insatisfação das partes, fazendo jus à contraprestação, motivo pelo qual, deixo de determinar a devolução dos valores recebidos, conforme pede a credora na petição de Id 86395849 - Pág. 14.

V – Defiro o pedido da credora, contido no Id 86395849 - Pág. 12/13, de nomeação de empresa especializada em auditoria de demonstrações financeiras para realizar os cálculos nos autos.

E para tanto, nomeio a empresa KPMG para que proceda a elaboração dos cálculos nos autos.

(...) E, bem ainda, para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

Esclareço à empresa nomeada que deverá proceder a apuração nos autos, realizando dois cálculos, nos seguintes cenários: o primeiro cálculo do débito, dentro dos parâmetros dos contratos que fundamentaram a execução, quando do ajuizamento da ação, exatamente nos parâmetros contratados.

E o segundo cálculo do débito, nos parâmetros do acordo celebrado entre as partes, documento de Id 53367133 – fls. 89/90.

Assim, realize os cálculos respeitando os termos do acordo judicial de Id 53367133 – fls. 89/90 e respeitando a exordial e os contratos, exatamente na forma contratada.

(...) E, neste sentido, deixo expresso à empresa nomeada que não deverá fazer juízo de valor quanto aos contratos, tão somente, realizar os cálculos matemáticos, apresentando os valores do débito atualizado, dentro das duas perspectivas indicadas.

E na mesma linha de raciocínio, vindo a empresa a apresentar o laudo, trazendo os valores apurados aos autos, determino às partes que se atenham aos valores, com indicação específica quanto a eventual divergência, a fim de evitar alegações genéricas e discussões quanto às cláusulas do contrato, que não são objeto da discussão dos autos.”

Observa-se que a agravada sugeriu para o Juízo
a quo
04 empresas para a realização da perícia e dentre elas a empresa nomeada (86395849 - autos da Execução). Confira-se:

“Nesse sentido, a Exequente sugere a nomeação de uma das 4 maiores e mais respeitadas empresas de consultoria do mundo com atuação no Brasil, conhecidas como Big Four (Ernst & Young; Deloitte; Pricewaterhouse Coopers; e
KPMG)
por se tratar de empresas de qualidade e isenção acima de qualquer suspeita, se comprometendo desde logo a antecipar os valores dos honorários periciais.”

Acerca da prova, dispõem os artigos 479 e 480 do CPC:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º
A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º
A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º
A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Logo, no sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. PERÍCIAS REALIZADAS. DÚVIDAS SOBRE O VALOR. NOVA PERÍCIA POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de divergência substancial entre o valor de mercado do imóvel e aquele estimado pelo perito judicial, diante da possibilidade de nova cotação e valorização do bem, por prudência e à ausência de prejuízo para as partes, deve ser deferida a pretensão da parte executada que deseja realizar nova avaliação, para apuração do atual valor de mercado do bem, sobretudo se a avaliação anterior ocorreu há mais de quatro anos.
(TJ-MT 10119755320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de
nova
prova pericial. A
nova

perícia
só é determinada, na esteira do art.
480
do
CPC
, quando a matéria, sob a ótica do juiz, não estiver suficientemente esclarecida. No caso, diante do laudo ofertado, bem como dos esclarecimentos prestados, observa-se que a matéria em questão foi enfrentada, não incorrendo o Magistrado em erro que deva ser corrigido. Ademais, conforme dispõe o art.
370
do
Código de Processo Civil
, cabe-lhe decidir a respeito da conveniência da produção de novas provas a fim de possibilitar a apreciação da controvérsia posta a exame. Manutenção da decisão que se impõe. Agravo desprovido.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2123547-82.2019.8.26.0000
; Relator Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento 12/08/2019; Data de Registro 27/08/2019)

A existência de divergência entre as partes quanto aos valores devidos foram argumentos suficientes para persuadir o juiz de primeira instância que, corretamente determinou nova perícia contábil a fim de esclarecer sobre o verdadeiro
quantum
devido pelo agravante.

Entretanto, ele não observou o artigo 156 do CPC que estabelece:

Art. 156, “os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e
os órgãos técnicos ou científicos

devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”
.

Portanto, o juiz poderá nomear para perito não apenas o profissional, pessoa física, mas também empresas de consultoria, ou seja, pessoa jurídica, uma vez que uma consultoria é um órgão técnico de direito privado.

Contudo, não foi oportunizado a agravante se manifestar sobre o pedido e a indicação da empresa nomeada para realização da nova perícia, cerceando seu direito de defesa e do contraditório.

Além disso, conforme dispõe o
§ 3º do artigo 480 do CPC, a

segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao magistrado apreciar o valor de uma e de outra. Desse modo, não poderia ter desconsiderado o primeiro laudo pericial realizado.

Em relação ao fato de não ter sido oportunizado às partes a apresentação de quesitos, verifica-se correto o
decisum ̧
pois

perfeitamente dispensável, pois se trata de meros cálculos aritméticos.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. UNIÃO E BANCO CENTRAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM.
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. DESNECESSIDADE.
PERÍCIA CONTÁBIL. LIMITES DA COISA JULGADA
.
QUESITOS. DESNECESSIDADE
. SEM CERCEAMENTO DE DEFESA. (...)

6. Não há cerceamento de defesa quando a decisão indefere a apresentação de quesitos para a perícia, no contexto em que a prova pericial a ser realizada não extrapole os limites da coisa julgada. 7. Recurso conhecido e desprovido”.5 TJDFT, 07300826920218070000,
Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao pedido formulado pela agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé,
pelo fato de ter arguido suposto desconhecimento acerca das dívidas e do acordo firmado com o credor nos autos da Execução
, observa-se que ela outorgou poderes ao seu marido para contrair empréstimos de quaisquer naturezas junto ao Banco do Brasil.

Também foi intimada de todos os atos posteriores ao acordo firmado pelo seu ex-marido com a referida instituição bancária, tendo nomeado advogado nos autos.

Entretanto,
não ficou demonstrada que sua conduta foi abusiva ou desleal, e desse comportamento houve prejuízos à parte adversa, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Assim, diante dessas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso para anular a decisão impugnada na parte que manteve o advogado da exequente como depositário infiel, que tornou sem efeito a perícia realizada e que nomeou a empresa
KPMG para a elaboração dos cálculos nos autos. Determino
que outro perito ou empresa especializada sejam escolhidos, consoante preconiza o artigo 156 do CPC, bem como que a executada fique como depositária dos imóveis penhorados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022